Tribunal: TJMT
Processo: 0008843-10.2017.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008843-10.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), S. L. DAL PONT - CNPJ: 15.170.304/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.392,39 com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor quando não comprovada a adoção de medidas administrativas prévias eficazes, nos termos do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente demonstração de providências administrativas prévias aptas à recuperação do crédito, como forma de racionalização da atuação jurisdicional.

4. A Fazenda Pública deve demonstrar concretamente a adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de cobrança extrajudicial e o protesto da CDA, para caracterização de interesse processual.

5. A mera alegação de implementação institucional de programas (PEX, PERT ou convênios) não supre a exigência de comprovação de sua efetiva aplicação ao caso concreto.

6. Instrumentos normativos posteriores ou termos de cooperação não afastam a incidência do precedente vinculante do STF.

7. No caso concreto, o Município foi devidamente intimado e não comprovou a adoção das medidas exigidas no Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação concreta da adoção de medidas administrativas prévias configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal de pequeno valor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
S. L. DAL PONT
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta descumprimento ao Termo de Cooperação Técnica nº 031/2024 firmado entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Município, uma vez que o referido Termo vedou atos extintivos em execuções anteriores ao exercício de 2020.

Assevera ter atendido às exigências normativas, por meio da instituição do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e da celebração de Termo de Cooperação Técnica para protesto de títulos, inclusive com reconhecimento, pelo próprio CNJ, quanto à eficácia de tais medidas.

Afirma a existência de movimentação processual útil, pois os pedidos foram devidamente apresentados na petição inicial.

Sustenta, por fim, que cumpriu os requisitos do precedente, com base na existência de lei municipal de parcelamento tributário e no protesto do título executivo.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A propositura da execução fiscal, em 24/02/2017, decorreu do não recolhimento de taxa de IPTU, cujo valor, extraído da Certidão de Dívida Ativa n. 007202/2016, perfaz o montante de R$ 1.392,39 (um mil e trezentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) (Id. 372786929).

A parte executada não foi citada. Não houve penhora de valores ou indicação de bens passíveis de constrição patrimonial.

No curso do processo, o Município foi intimado para se manifestar acerca da aplicabilidade do Tema 1184/STF, o ente público, por sua vez, formulou novo pedido de citação (Id. 372786947).

Sobreveio, então, sentença de extinção por ausência de interesse processual (Id. 372786949).

Passo à análise.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença de interesse processual, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

Inicialmente, o apelante sustenta ter implementado mecanismos como o Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e instrumentos de protesto de títulos.

Todavia, tais providências, embora relevantes em plano institucional, não foram demonstradas de forma concreta no caso específico, inexistindo comprovação de sua efetiva aplicação à presente execução.

Com efeito, mesmo após intimação para demonstrar o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 1184/STF ou justificar sua inaplicabilidade ao caso concreto, o Município limitou-se a formular pedido de citação, deixando de comprovar a realização de protesto da CDA, a tentativa efetiva de cobrança administrativa ou qualquer outra medida concreta voltada à satisfação do crédito.

A propósito:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Nesse cenário, também não se sustenta a alegação de existência de movimentação processual útil.

Para afastar a incidência do Tema 1184/STF, a movimentação deve revelar efetiva utilidade na busca da satisfação do crédito, o que não se verifica na hipótese, uma vez que, embora a execução tenha sido ajuizada em 2017, não houve demonstração concreta de diligências efetivamente aptas a impulsionar o feito executivo, especialmente diante da inexistência de atos constritivos, localização de bens ou regular formação da relação processual executiva.

De igual modo, não prospera a alegação de violação ao Termo de Cooperação Técnica nº 031/2024.

Além de ser posterior ao ajuizamento da execução, referido instrumento não afasta a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, servindo, ao contrário, como reforço à necessidade de prévia adoção de medidas extrajudiciais, cuja efetiva utilização no caso concreto não foi demonstrada.

Dessa forma, resta evidenciada a ausência de interesse processual, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026